Tribunal: TJES
Processo: 5002802-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002802-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SOUZA FURTADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002802-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
PATRICIA SOUZA FURTADO

RECORRIDA:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). REFLEXOS AUTOMÁTICOS EM TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação salarial ao Piso Nacional do Magistério e o pagamento de diferenças retroativas acumuladas entre 2021 e 2024. A recorrente, professora do Município de Cariacica, pleiteia a incidência escalonada do piso nacional em seu nível na carreira (MaPB – II).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional sobre todos os níveis e classes da carreira do magistério municipal, independentemente de previsão em legislação local específica.

RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
Tema Repetitivo 911
, firmou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 obriga a observância do piso no vencimento básico inicial, mas não determina reflexos automáticos ("efeito cascata") em toda a carreira ou sobre vantagens e gratificações, o que depende de lei local.

Ausência de prova da existência de legislação municipal de Cariacica que regulamente a aplicação do piso federal de forma escalonada para os demais níveis da carreira do magistério local.

Aplicação da
Súmula Vinculante nº 37 do STF,
que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, respeitando-se o princípio da separação de poderes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (Lei nº 9.099/95, art. 46).

Tese de julgamento
:
A Lei Federal nº 11.738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal, dependendo tal reflexo de previsão em legislação local específica.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 2º, 37,
caput
, e 206, VIII;

Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º;

Lei Federal nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 37;

STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016;

STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011;

TJES, Apelação Cível nº 5000153-83.2023.8.08.0020, Rel. Desª. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente alega que o Município demandado tem negado seus direitos relativos ao enquadramento e pagamento salarial em consonância com o Piso Nacional do Magistério. Desse modo, pleiteia a condenação do Município para que promova a adequação de seu nível salarial ao Piso Nacional do magistério, requer, ainda, o pagamento das respectivas diferenças salariais acumuladas no período compreendido entre 2021 e 2024.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 15859182):
“
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo integralmente improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 15859183), a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

O Município requerido apresentou contrarrazões (ID 15861088).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 15859170).

A presente lide versa à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora/recorrente, que é professora MaPB – Ensino Religioso - II, do município de Cariacica/ES (ID 15859170).

Após uma minuciosa reanálise dos autos, concluo que a conclusão adotada na decisão de primeira instância se mostra
completamente acertada
, merecendo ser mantida.

Passo a expor os fundamentos.

A norma federal que rege a matéria é a Lei nº 11.738/2008, a qual instituiu o Piso Salarial Nacional para o Magistério Público. Tal diploma legal fixou o teto inicial de vencimento da categoria, sendo este um valor-base sujeito a correção obrigatória e regular, nos termos que sejam transcritos abaixo:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

É relevante assinalar que a Constituição Federal determina, em seu art. 206, inciso VIII, a observância ao piso salarial nacional para os profissionais da educação pública:

Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o tema em recurso repetitivo (Tema 911), estabeleceu que embora o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 obrigue os entes federativos a fixarem o vencimento básico inicial do magistério em patamar igual ou superior ao piso nacional, essa exigência não implica em aplicação irrestrita e automática do piso para toda a carreira ("efeito cascata"), nem gera reflexos imediatos em adicionais ou gratificações.

Desse modo, a efetivação do reajuste depende, invariavelmente, de previsão expressa na legislação municipal ou estadual. Tal entendimento é integralmente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. TEMA 911 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM LEI LOCAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ausência de fundamentação: 1. As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões 2. Prevalece o entendimento segundo o qual o juiz, cuja atuação é guiada pelo princípio do livre convencimento motivado (art . 371, CPC), não é obrigado a enfrentar pontualmente todas as teses veiculadas pelas partes, cabendo-lhe mencionar aquelas que julgar adequadas e necessárias para o deslinde da controvérsia. 3. Preliminar rejeitada. Mérito: 1
. Conforme entendimento firmado no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, o piso salarial nacional do magistério, não há determinação de incidência automática, sendo necessário a existência de legislação local
. 2. Não comprovado pela parte autora a existência de legislação local autorizativa no sentido de aplicação do piso salarial nacional do magistério, não cabe ao Poder Judiciário promover à míngua de disposição normativa vigente, alteração dos vencimentos da Recorrida. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000315-27.2019.8 .08.0046, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível). [Grifo nosso].

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL . LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal nº 11 .738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica . III. RAZÕES DE DECIDIR A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situação individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais. A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11 .738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11 .738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional,
mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação loca
l. No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A interposição de recurso de apelação em processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal quando cada sentença aprecia individualmente a situação de cada servidor público.
A Lei Federal nº 11 .738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal; tal aplicação depende de previsão em legislação local específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art . 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel . Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04 .2011; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23 .11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8 .08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 22.02.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001538320238080020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível). [Grifo nosso].

A jurisprudência máxima do país, cristalizada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal (STF), estabelece de forma categórica que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”.

Esta diretriz impede a majoração da remuneração de servidores públicos por parte deste Juízo. Não compete, portanto, ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa do Município, concedendo reajuste salarial sem o devido amparo legal. Uma intervenção dessa natureza transcenderia a competência judicial (vedação constitucional de exercer função legislativa) e implicaria em ofensa direta aos princípios da separação de poderes e da legalidade (arts. 2º e 37,
caput
, ambos da CF/88).

Nesse sentido, no feito em análise, a parte recorrente não apresentou provas da existência de lei municipal que tenha regulamentado e implementado os reflexos e a aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério no Município de Cariacica/ES, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Diante do exposto, e em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e as disposições constitucionais aplicáveis ao tema, voto pela manutenção integral da sentença, haja vista que não assiste razão à parte autora no pleito de recebimento de diferenças salariais retroativas fundadas no Piso Salarial Nacional da Educação Básica.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)